Tribunal: TCU
Processo: 010.397/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7420/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.397/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alyne Ribeiro dos Santos (XXX.235.324-XX); Eduardo Henrique Silva Lisboa (XXX.046.244-XX); Fabio de Souza Andrade (XXX.346.614-XX); Jeferson Evangelista Andrade da Silva (XXX.945.464-XX); Joelia Gomes da Silva (XXX.197.934-XX); Jose Aumendes da Silva Farias (XXX.576.224-XX); Maria da Guia de Souza (XXX.644.104-XX); Mariliane Alves Silva (XXX.384.204-XX); Ricardo Feitoza da Silva (XXX.529.864-XX); Wagner Bertony de Morais Valente Junior (XXX.299.974-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.